Tribunal: TJDFT
Processo: 0701944-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701944-08.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WESLEY COELHO DE OLIVEIRA, FERNANDO ROCHA LUCK APELADO: GILMAR PEREIRA DA COSTA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por WESLEY COELHO DE OLIVEIRA e FERNANDO ROCHA LUCK em face de sentença de ID 50407293 prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 25 de agosto de 2023 13:26:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador